Tribunal: TJMT
Processo: 1029855-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029855-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 00.255.546/0001-93 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS UNILATERALMENTE EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA RECUPERANDA. STAY PERIOD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PAR CONDICTIO CREDITORUM. NATUREZA EXTRACONCURSAL NÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de recuperação judicial, determinou a devolução de R$ 50.568,89 debitados unilateralmente da conta da empresa em recuperação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A decisão agravada foi parcialmente suspensa por tutela recursal, posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) saber se o crédito discutido, oriundo de relação cooperativa, possui natureza extraconcursal a justificar o desconto direto no curso do stay period; e
(ii) saber se é válida a decisão que determinou a devolução dos valores sem manifestação prévia do administrador judicial e sem o devido contraditório, afastando de plano a alegação de extraconcursalidade.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da recuperação judicial, publicado em 24/07/2025, instaurou o período de blindagem legal previsto no art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005, vedando constrições patrimoniais unilaterais contra o devedor.

4. Os débitos realizados pela cooperativa agravante durante o stay period violam o princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum), comprometendo a isonomia na ordem concursal.

5. Ainda que alegada a natureza extraconcursal dos créditos, tal qualificação depende de prévia aferição técnica por parte do administrador judicial ou do juízo da recuperação, sob pena de afronta ao contraditório e à vedação à supressão de instância.

6. Até que haja pronunciamento específico quanto à extraconcursalidade, aplica-se a regra geral da concursalidade dos créditos, o que torna indevido qualquer desconto automático em prejuízo da recuperanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Revogada a tutela recursal anteriormente concedida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A realização de descontos unilaterais em conta bancária da empresa em recuperação judicial durante o stay period, sem autorização judicial, afronta o princípio da par conditio creditorum e compromete a regularidade do processo recuperacional.

2. A alegação de natureza extraconcursal do crédito depende de verificação prévia pelo administrador judicial e pelo juízo da recuperação, sendo vedada sua apreciação originária na via recursal."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029855-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI, que determinou a devolução, no prazo de 48 horas, da quantia de R$ 50.568,89 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), debitada diretamente da conta bancária da empresa em recuperação, sob pena de multa diária.

Sustenta a parte agravante que os valores objeto da decisão não integram o rol de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que decorrem de ato cooperativo típico, nos moldes do art. 79 da Lei nº 5.764/71, atraindo a exclusão prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz, ainda, que a decisão agravada violou a ordem legal do procedimento ao afastar, de plano, a natureza extraconcursal do crédito, sem manifestação prévia do administrador judicial, contrariando o art. 7º, §1º, da Lei de Recuperações.

Preparo recolhido – Id. 311902858.

Concedida a tutela recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente no que tange à devolução do valor de R$ 50.568,89 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
,
até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

Agravo interno interposto contra esta decisão – Id. 313746862.

Contrarrazões apresentadas por ambas às partes.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Theodósio Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Pleiteia a Agravante, em célere resumo, a reforma da aludida decisão, sob o argumento de que à amortização realizada na conta bancária da recuperanda se demonstrou correta, pois, inexistia decisão judicial declarando a essencialidade, ou, considerando bem de capital essencial os valores monetários objeto de constrição judicial.

Lado outro, aduz a recorrente que o ato entre eles realizado é de cooperativa, assim sendo, afastada a sua inclusão ou devolução no plano recuperacional, consorte art. 79 da Lei nº 5.764/71 e art. 49, parágrafo 3º, da Lei nº 11.101/05.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando o processo singular, observa-se que o houve o
deferimento do processamento da recuperação judicial, publicado em
24/07/2025
, iniciou-se o denominado
stay period
, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005.

Posteriormente, a cooperativa, realizou no final de
julho e em agosto
, descontos na conta da empresa ora em recuperação judicial, mesmo estando em período de blindagem.
A realização de pagamentos/descontos unilaterais viola o princípio do
par conditio creditorum
e compromete o regular andamento da recuperação judicial.

A propósito:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Rejeição de impugnação apresentada por um dos credores à exigência de pagamento em dinheiro para a aquisição de unidade produtiva isolada. Alegação de que os credores beneficiados com o produto da venda da UPI podem utilizar proporcionalmente seus créditos ao exercer direito de preferência na aquisição . Não acolhimento. Previsão expressa de pagamento exclusivamente em dinheiro no plano de recuperação judicial. Submissão dos credores titulares do direito de preferência às mesmas condições de pagamento. Compensação de créditos inviável sob pena de violação ao art . 83 da Lei nº 11.101/2005.
Princípio da par conditio creditorum. Decisão mantida .Segundo a doutrina, “o princípio da par conditio creditorum tem por finalidade a satisfação proporcional dos credores no processo falimentar” e está refletido no art. 83 da LRF, “que elenca a classificação de créditos, impondo tratamento equânime aos credores que compõem a mesma classe”
(SCALZILLI, João Pedro; TELLECHEA, Rodrigo; SPINELLI, Luis Felipe. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 . 3. Ed. São Paulo: Almedina, 2018, p. 572) .2.Recurso não provido. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0034728-80.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J . 17.04.2023)
(TJ-PR - AI: 00347288020228160000 Curitiba 0034728-80.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 17/04/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

Outrossim, o argumento da agravante quanto à natureza extraconcursal do crédito encontra previsão legal no art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, contudo, a caracterização dessa condição exige verificação administrativa ou judicial ainda não realizada, conforme expressamente reconhecido nos autos.

Não compete, nesta sede recursal, e de forma originária, aferir a natureza jurídica da obrigação sem o crivo técnico do administrador judicial e sem oportunizar o contraditório, sendo nitida a afronta ao principio da Supressão de Instância.

Ademais, enquanto não reconhecida a extraconcursalidade, incide a regra geral da concursalidade, sendo indevida qualquer amortização de valores durante o
stay period
(art. 6º, §4º, da LRF).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, revogo a tutela recursal deferida aos autos.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025